Tribunal: TJSP
Processo: 0009293-63.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000019115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009293-63.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante MICHEL
JACINTO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto pelo condenado
MICHEL JACINTO DE SOUZA, qualificado nos autos, para, cassado o óbice do
respeito ao sistema progressivo, determinar sejam analisados os requisitos legais para
a concessão de livramento condicional e, ainda, promovê-lo ao regime semiaberto.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) E TOLOZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0009293-63.2020.8.26.0496
§
VOTO No 43430
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009293-63.2020.8.26.0496
AGRAVANTE: MICHEL JACINTO DE SOUZA
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor JOSÉ ROBERTO BERNARDI LIBERAL)
MICHEL JACINTO DE SOUZA requereu, nos autos de
Execução Criminal no 0005295-58.2018.8.26.0496, a concessão de
progressão ao regime semiaberto ou mesmo de livramento condicional, tendo
o Juízo de Direito do Departamento de Execuções Criminais da Comarca de
Ribeirão Preto indeferido seus pedidos, consignando que “... Atualmente o
sentenciado cumpre pena em regime fechado, ou seja, a concessão do
livramento condicional configuraria verdadeira progressão por saltos,
vedada em nosso ordenamento jurídico ...” (fls. 36/42).
Inconformado, MICHEL interpôs o presente Agravo em
Execução, sustentando, em síntese, que “... de acordo com ordenamento
jurídico vigente, não há progressão por salto. Todavia, no caso em análise,
não se trata de progressão de regime, mas de livramento condicional ...”.
Ainda, afirma ter preenchido todos os requisitos necessários para a concessão
da benesse. Encerra pleiteando o provimento do presente Agravo em
Execução para que “... seja reformada a decisão de primeiro grau a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0009293-63.2020.8.26.0496
§
conceder ao agravante o benefício do Livramento Condicional,
subsidiariamente, requeiro a concessão da progressão ao regime semiaberto
...” (fls. 02/09).
O MINISTÉRIO PÚBLICO ofertou Contraminuta no sentido
do não provimento do recurso (fls. 47/51).
A r. decisão agravada foi mantida em oportunidade de retratação
(fls. 52).
Com a subida dos autos, a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido da concessão da progressão de regime, mantendo-
se o indeferimento do pedido de livramento condicional (fls. 64/66).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, tendo a
d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO sido
devidamente intimada aos 13.01.2021 (fls. 61).
É o relatório.
Sustenta o Agravante preencher todos os requisitos para
obtenção do livramento condicional ou, subsidiariamente, da progressão de
regime, que acabaram indeferidos pela r. decisão recorrida, cujos
fundamentos, afirma, não podem persistir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0009293-63.2020.8.26.0496
§
O Agravante, primário, cumpre pena privativa de liberdade de 06
anos, 10 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, pela prática de crimes de
ameaça, roubo e furto tentado.
1.
Inicialmente, no que se refere ao benefício de livramento
condicional, deve ser destacado que o art. 112, da Lei de Execução Penal, ao
estabelecer o sistema progressivo, o fez apenas em relação a transferência de
regime prisional, não incluindo o livramento condicional, benefício este que
tem natureza jurídica diversa, com regras próprias, tratando-se de antecipação
da liberdade.
Com isso, para obtenção de livramento condicional, o condenado
não necessita passar por todos os regimes prisionais, para só então ser
agraciado com referido benefício.
É perfeitamente possível que um condenado, cumprindo pena em
regime fechado, seja beneficiado com livramento condicional, desde que
cumpridos os requisitos legais.
No entanto, no caso dos autos, constato que o d. Magistrado não
precedeu a análise dos requisitos de natureza objetiva e subjetiva, com isso,
de rigor o retorno dos autos à origem para, afastado o óbice do respeito ao
sistema progressivo, sejam analisados os requisitos legais, a fim de que não se
incorra em supressão de Instância.
2.
No que se refere ao benefício de progressão de regime, deve ser
consignado que o Agravante iniciou o cumprimento de sua pena aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0009293-63.2020.8.26.0496
§
10.06.2015 e o término, em razão da interrupção, encontra-se previsto para o
dia 20.11.2024 (fls. 11/12).
Ainda, praticou falta disciplinar de natureza grave aos
26.07.2018, sendo que, a partir daí, cumpriu 1/6 de sua pena aos 12.08.2019
(falta grave: 26.07.2018; falta cumprir 06 anos, 03 meses e 24 dias; 1/6: 01
ano e 19 dias).
Assim, preencheu o requisito objetivo necessário à concessão do
benefício.
No mais, o Agravante iniciou sua vida criminosa aos 10.06.2015,
quando preso em flagrante pela prática de crime de ameaça e roubo, pelo qual
foi condenado às penas de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão (Processo
Crime no 0015698-61.2015.8.26.0506).
Posto em liberdade aos 24.09.2015, aos 15.11.2016 foi preso em
flagrante novamente, agora, pela prática de crime de furto tentado, sendo ao
final condenado às penas de 01 anos e 04 meses de reclusão (Processo Crime
no 0001637-89.2016.8.26.0530).
Ainda, foi atestado o seu “BOM” comportamento carcerário
(fls. 15), sendo que a falta disciplinar de natureza grave, praticada aos
26.07.2018, consistente em recusa a executar trabalho, encontra-se
devidamente reabilitada.
E mais, além de obter a remição de 03 dias de suas penas em
razão do trabalho, o Laudo de Exame Criminológico lhe foi favorável à
progressão (fls. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Agravo de Execução Penal no 0009293-63.2020.8.26.0496
§
No caso, as condenações do Agravante por crimes de ameaça,
roubo e furto tentado, por si, não são fatores determinantes da persistência de
perigosidade incomum, que justifique a não concessão de progressão de
regime, constituindo, o indeferimento apenas por esses fundamentos, violação
ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da
Constituição Federal.
Quisesse o legislador impor que a gravidade do crime e
considerável pena por cumprir, por si, seriam fundamentos para a não
concessão de progressão de regime prisional, o teria feito expressamente, o
que em momento algum ocorreu.
Bem se sabe, fator de risco na concessão de benefícios sempre
existe e, deve ser evitado, ao máximo, soltura de condenado que não
demonstre efetivas condições de permanência em convívio social sem
tornar a delinquir, no entanto, uma vez demonstrado o preenchimento dos
requisitos legais, a não concessão de benefícios torna-se providência
injusta e ilegal, o que não somente pode como deve também ser evitado.
Riscos na concessão de benefícios na execução sempre existem,
mas não podem impedir progressão de regime quando os elementos que se
dispõe são favoráveis ao condenado.
Diante desse quadro, sem sentido o indeferimento do pedido de
progressão ao regime semiaberto, uma vez que as provas produzidas indicam
o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
presente Agravo em Execução, interposto pelo condenado MICHEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Agravo de Execução Penal no 0009293-63.2020.8.26.0496
§
JACINTO DE SOUZA, qualificado nos autos, para, cassado o óbice do
respeito ao sistema progressivo, determinar sejam analisados os requisitos
legais para a concessão de livramento condicional e, ainda, promovê-lo ao
regime semiaberto.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)